Tribunal: STJ
Processo: 0105048-80.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082842 - MG(2026/0105048-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DE ARAUJO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ADIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG118982
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - MG107886
MARIA LUIZA MEGALI DE FARIA - MG179452
TAINAH SANTIAGO DA SILVA - MG201919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTIDADE DA DROGA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Quanto ao regime, como é cediço, em se tratando de tráfico de
1.
entorpecente s, desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do
HC n.
inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado
111.840/ES,
para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando,
também nesses casos, a observância do disposto no
§§ 2o e 3o,
art. 33,
o
do Código Penal.
c/c art. 59
No presente caso, em atenção ao
§ 2o, alínea "b", do CP,
2.
art. 33,
embora estabelecida a pena definitiva do acusado em patamar inferior
a 8 anos de reclusão, houve a apreensão de grande quantidade de
drogas, fundamento a justificar a manutenção do regime prisional mais
gravoso, no caso, o fechado.
Ademais, não obstante a pena seja inferior a 8 anos e o paciente seja
3.
primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis,
tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Dessa forma,
nos termos do
§ 2o e § 3o, o regime inicial fechado se mostra
art. 33,
mais adequado.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56064291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 08176714-9dd3-4ee2-81e4-56ae663b2d05

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 08176714-9dd3-4ee2-81e4-56ae663b2d05

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082842 - MG(2026/0105048-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DE ARAUJO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ADIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG118982
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - MG107886
MARIA LUIZA MEGALI DE FARIA - MG179452
TAINAH SANTIAGO DA SILVA - MG201919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTIDADE DA DROGA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Quanto ao regime, como é cediço, em se tratando de tráfico de
1.
entorpecente s, desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do
HC n.
inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado
111.840/ES,
para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando,
também nesses casos, a observância do disposto no
§§ 2o e 3o,
art. 33,
o
do Código Penal.
c/c art. 59
No presente caso, em atenção ao
§ 2o, alínea "b", do CP,
2.
art. 33,
embora estabelecida a pena definitiva do acusado em patamar inferior
a 8 anos de reclusão, houve a apreensão de grande quantidade de
drogas, fundamento a justificar a manutenção do regime prisional mais
gravoso, no caso, o fechado.
Ademais, não obstante a pena seja inferior a 8 anos e o paciente seja
3.
primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis,
tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Dessa forma,
nos termos do
§ 2o e § 3o, o regime inicial fechado se mostra
art. 33,
mais adequado.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE LUIZ DE ARAUJO
OLIVEIRA contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente o
(e-
habeas corpus
STJ fls.
).
525/530
Documento eletrônico VDA56064489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:09
Código de Controle do Documento: 44cdf5cd-594c-4538-aad3-806218e46031

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6
(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento
ilegal, porquanto o paciente faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição do tráfico
privilegiado prevista no § 4o do
da Lei de Drogas, pois os requisitos legais
art. 33
estariam preenchidos e a mera quantidade de droga não seria suficiente para afastar o
redutor.
Alegam que o regime inicial fechado foi fixado sem motivação idônea,
apoiado apenas na quantidade e na natureza do entorpecente, em afronta ao
§ 2o,
art. 33,
b
, do Código Penal e ao dever de fundamentação do
§ 2o, do Código de Processo
art. 315,
Penal, além de violação aos enunciados sumulares 718 e 719 do STF.
Defendem que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por
restritivas de direitos, diante das condições pessoais favoráveis e do patamar de
reprimenda fixado.
Requerem, em suma, o redimensionamento da pena com reconhecimento da
causa de diminuição do tráfico privilegiado, a alteração do regime inicial para o
semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Em decisão acostada às e-STJ fls.
a Presidência indeferiu
525/530,
liminarmente o
.
habeas corpus
Em seu agravo (e-STJ fls.
), a defesa argumenta que não há
535/557
fundamentos para manter o regime fechado para o cumprimento da pena.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, seja
determinado o prosseguimento do feito e a distribuição do processo a um dos Eminentes
Ministros da Terceira Seção desta Corte Superior.
A decisão não foi reconsiderada pela Presidência e os autos foram a mim
distribuídos.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA56064489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:09
Código de Controle do Documento: 44cdf5cd-594c-4538-aad3-806218e46031

No que se refere ao pedido de alteração do regime inicial para o semiaberto,
na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação
quanto ao regime inicial de cumprimento da pena (e-STJ fls.
):
28/31
Pleiteia a defesa em sede de revisão criminal a alteração do regime inicial
do revisionando, sendo fixado o regime semiaberto,
de cumprimento de pena
tendo em vista o
da pena aplicada, além de o apenado ser primário
quantum
e possuidor de bons antecedentes à época dos fatos, e, portanto, cumpria as
exigências para tanto.
Alega ainda a violação às Súmulas 718 e 719 do STF, além da
inconstitucionalidade do §1o do
o da
art. 2
Lei 8.072/90.
Da análise do acórdão que alterou o regime inicial de cumprimento de pena
do aberto para o fechado, tem-se que foi assim fundamentado:

“(...) Quanto ao regime inicial, com razão o recorrente ministerial.
Diante da imensa quantidade de drogas, revela-se razoável, mesmo
O que ora se propõe também a partir
recomendável, a modalidade fechada.
de uma leitura conjugada dos artigos 33 do Código Penal e 42 da Lei n.o
11.343/06.
Em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal, entendendo que a quantidade
de drogas tem influência normativa na eleição do regime inicial, aplicou o
regime semiaberto a réu cuja reprimenda corporal se encaixava em
"quantum" que lhe permitiria, a princípio, iniciar o cumprimento da pena
privativa de liberdade em regime aberto, justamente em virtude de o volume
de droga arrecadado ter-se afigurado grande. Trazendo essa digressão ao
caso concreto, de jeito a com ele traçar raciocínio análogo, em paralelismo,
tenho que o regime fechado, embora o tamanho da sanção pudesse permitir
o semiaberto - proposto pelo Relator -, é o que, ante a quantidade de
Mencionada decisão encontra-se
entorpecentes, mostra-se mais adequado.
estampada no recente informativo de 1o de abril deste ano, a ser
compreendido mudando o que deve ser mudado:
É legítima a fixação de regime inicial semiaberto, tendo em conta a
quantidade e a natureza do entorpecente, na hipótese em que ao condenado
por tráfico de entorpecentes tenha sido aplicada pena inferior a 4 anos de
reclusão. Esse o entendimento da Segunda Turma ao indeferir a ordem em
"habeas corpus". O Colegiado destacou que, no caso, o acórdão recorrido
fixara o regime inicial semiaberto baseando-se na quantidade e natureza do
entorpecente, observado o quanto disposto no
§ 2o, "b", e § 3o, do CP
art. 33,
o
da
em harmonia com a jurisprudência
c/c
art. 42
Lei 11.343/2006,
consolidada do STF (HC
D Je de 7.3.2016).
rel.
131.887/SC,
HC 133308/SP,
Min. Cármen Lúcia, 29.3.2016. (HC- 133308).
Em face da quantidade de pena e de entorpecentes, decoto a substituição da
reprimenda corporal por alternativas, inatendido o inciso I do artigo 44 do
Código Penal. Pelo mesmo motivo, deixo de aplicar a suspensão condicional
da reprimenda.
Sendo assim, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, mas em
menor extensão quanto ao da defesa, e em maior em relação ao da acusação,
Documento eletrônico VDA56064489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:09
Código de Controle do Documento: 44cdf5cd-594c-4538-aad3-806218e46031

para reduzir o valor do dia-multa a
do salário mínimo vigente à época
1/30
dos fatos, diminuir a pena-base para 05 anos e 06 meses de reclusão e
pagamento de 500 dias- multa, aplicar o regime inicial de cumprimento da
reprimenda privativa de liberdade na modalidade fechada e decotar a
substituição da sanção corporal por alternativas. (...)”

Neste sentido, tem-se que o Desembargador Revisor, entendendo que a
quantidade de droga apreendida foi exacerbada, fixou o regime fechado
para o cumprimento inicial da pena, de maneira devidamente
até mesmo porque as Súmulas do STF narram que:
fundamentada,

Súmula n. 718 do STF A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato
do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula n. 719 do STF A imposição do regime de cumprimento mais severo do
que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Assim, tem-se que o regime fechado não foi aplicado com base apenas na
opinião do julgador, tendo em vista que foi baseada em fato concreto dos
autos, qual seja, a quantidade do entorpecente apreendido, tendo sido,
ainda, devidamente fundamentado, sendo trazido inclusive jurisprudência
anterior que apara a fixação do regime mais grave com base nos
entorpecentes apreendidos.

Ademais, não há que se falar na inconstitucionalidade do §1o do
o da lei
art. 2
de crimes hediondos, visto que ele não foi utilizado para basear a fixação do
regime fechado no caso em tela.

Portanto, não há que se falar em qualquer nulidade ou alteração a ser feita
na condenação do peticionário, e, de mesmo modo, fica afastada a
possibilidade de reconhecimento do direito de indenização do réu por erro do
judiciário (fls.
grifo meu).
28/30,

Nos termos dos §§ 2o e 3o do
do Código Penal, para a fixação do
art. 33
regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena
aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados das Súmulas n. 440 do
Superior Tribunal de Justiça, e das Súmulas nos 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal,
segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível
em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito.
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada,
é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a
pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2o do
do CP); b)
art. 33
a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do
do CP (§ 3o do
art. 59
Documento eletrônico VDA56064489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:09
Código de Controle do Documento: 44cdf5cd-594c-4538-aad3-806218e46031

do CP) e; c) a gravidade concreta do delito, que no tráfico pode ser avaliada pela
art. 33
quantidade, variedade e espécie de entorpecente apreendido. Havendo condenação por
crime de tráfico, ainda dispõe o
da
sobre duas outras
art. 42
Lei n. 11.343/2006
circunstâncias judiciais preponderantes - a natureza e a quantidade de droga - que, se
desfavoráveis, autorizam, além da majoração da pena-base na primeira fase da
dosimetria da pena, a fixação de regime mais gravoso quando considerada a sanção
imposta (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
910.018/SP,
de 1.7.2024).
Nesse sentido, ainda vale citar os seguintes julgados: EREsp n. 1.970.578/SC,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 6.3.2023; AgRg no AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.435.525/SP,
6.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
836.416/SP,
Turma, DJe de 3.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay
859.680/SP,
Neto, Quinta Turma, DJe de 14.2.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
842.514/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n.
Rel.
901.630/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
905.390/SP,
12.6.2024; AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.465.687/SP,
Turma, DJe de 11.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
910.018/SP,
Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; RvCr n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
5.906/SP,
Fonseca, Terceira Seção, DJe de 5.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
895.226/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24.5.2024; AgRg no HC n. 898.119/SP,
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024.
910.018/SP,
Acresça-se que, de acordo com a Súmula n. 269 do STJ, é admissível a
adoção do regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois,
conforme extrai-se do trecho do acórdão supratranscrito, há elemento idôneo para a
fixação do regime fechado, em especial a quantidade expressiva de droga apreendida.
Ademais, não obstante a pena seja inferior a 8 anos e o paciente seja
primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base
foi fixada acima do mínimo legal. Dessa forma, nos termos do
§ 2o e § 3o, o
art. 33,
regime inicial fechado se mostra mais adequado.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56064489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:09
Código de Controle do Documento: 44cdf5cd-594c-4538-aad3-806218e46031

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME
INICIAL
FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação
e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de
provas é indevida e tem feições de revisão criminal.
2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias
de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja
competência prevista no
I, e, da Constituição Federal restringe-se
art. 105,
ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios
julgados.
3. No caso de roubo praticado por quatro agentes armados contra sete
reféns, submetidos a intensas ameaças por cerca de trinta minutos, considera-
se devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias do
crime, pois o modus operandi revela gravidade concreta que transborda dos
elementos normais do tipo penal, a merecer maior reprovação a conduta dos
agentes.
4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi
apreciada pelo Tribunal de origem enseja indevida supressão de instância,
com explícita violação da competência originária para o julgamento de
habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).
5. A fixação de regime mais gravoso do que o indicado para a pena imposta
ao réu deve ocorrer com fundamentação específica, que considere a
primariedade do agente, a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis do
do Código Penal ou outro dado concreto que
art. 59
demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.
6. Aplica-se regime inicial mais gravoso quando há circunstância judicial
desfavorável relacionada às consequências do crime, o que permitiu,
inclusive, a elevação da pena-base.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro João Otávio de Noronha,
641.835/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2022,
25/4/2022.

Dessa forma, na espécie, a pretensão formulada pelo impetrante encontra
óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se
manifestamente improcedente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA56064489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:09
Código de Controle do Documento: 44cdf5cd-594c-4538-aad3-806218e46031

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0105048-0
HC 1.082.842 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0452140022438 100002536078730000 10452140022438001
36078734020258130000 452140022438
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ADIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG118982
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - MG107886
ADVOGADA
: MARIA LUIZA MEGALI DE FARIA - MG179452
ADVOGADA
: TAINAH SANTIAGO DA SILVA - MG201919
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ANDRE LUIZ DE ARAUJO OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DE ARAUJO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ADIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG118982
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - MG107886
ADVOGADA
: MARIA LUIZA MEGALI DE FARIA - MG179452
ADVOGADA
: TAINAH SANTIAGO DA SILVA - MG201919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515845485047443@
2026/0105048-0 - HC 1082842 Petição : 2026/0030335-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:25:38
Código de Controle do Documento: AD49CE9D-6675-4792-8809-9E5E2F51BFB5